Tribunal: TJSP
Processo: 1501230-75.2022.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado tentado. Artigo 121, §2o, incisos I e IV, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Decisão de pronúncia. Materialidade devidamente comprovada. Presença de indícios suficientes de autoria. Alegação de ausência de animus necandi, desistência voluntária ou arrependimento eficaz, não extreme de dúvida a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado tentado. Artigo 121, §2o, incisos I e IV, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Decisão de pronúncia. Materialidade devidamente comprovada. Presença de indícios suficientes de autoria. Alegação de ausência de animus necandi, desistência voluntária ou arrependimento eficaz, não extreme de dúvida a ser apreciada pelo Conselho de Sentença. Qualificadoras amparadas pela prova dos autos. Decisão de pronúncia que constitui mero juízo de admissibilidade. Submissão da acusada a julgamento perante o Tribunal do Júri. RECURSO DESPROVIDO.